Tribunal: TJBA
Processo: 0000459-19.1993.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000459-19.1993.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VIEIRA MACEDO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA PARA SUPRIR A FALTA EM 05 (CINCO) DIAS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80 (LEF) ANTES DA EXTINÇÃO TERMINATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJBA. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. A extinção do processo por abandono da causa, fundamentada no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora, para que supra a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinação cogente do § 1º, do artigo 485 do CPC. II. Questão em discussão 2. No caso concreto, o Juízo de origem extinguiu o feito sem que houvesse a expedição de intimação pessoal direcionada especificamente à Fazenda Pública, com a advertência expressa quanto à penalidade de extinção por abandono, configurando cerceamento de defesa e violação ao princípio da cooperação. III. Razões de decidir 3. Tratando-se de Execução Fiscal, a inércia do Exequente em promover atos de sua incumbência deve ensejar, primeiramente, a aplicação do rito de suspensão e arquivamento provisório, previsto no artigo 40, da Lei nº 6.830/80 (LEF), visando o eventual reconhecimento de prescrição intercorrente, e não a extinção imediata por abandono, sem a observância das garantias processuais. 4. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1120097/SP), a extinção de ofício, por abandono, em execuções fiscais não embargadas é possível, mas condicionada à observância rigorosa dos artigos 25 e 40, da LEF, o que não ocorreu na espécie. IV. Dispositivo 5. Sentença anulada, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com vistas ao regular prosseguimento do feito. 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Art. 485, incisos II, III E §1º do CPC; no art. 40 da LEF; Lei nº 6.830/80. Jurisprudências relevantes citadas: REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018; Apelação 0000293-06.1998.8.05.0137, Rel. Des(a). Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, Publicado em 27/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000459-19.1993.8.05.0103, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado VIEIRA MACEDO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR11